Tribunal: TCU
Processo: 018.480/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Incorporação de "quintos". Transformação das funções exercidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Valério Andrade da Silva; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé; 9.3. orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região sobre a incorreção dos procedimentos adotados relativamente à alteração da correlação dos "quintos" do interessado - e, possivelmente, de inúmeros servidores desse tribunal -, antes de sua transformação em vantagem pessoal nominalmente identificada, que passaram a ter por base cargo não ocupado pelo servidor; 9.4. determinar à Sefip que autue em processo próprio o ato de pensão civil representado pelo formulário e-Pessoal 92113/2022.